Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DIRETAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS. NEGÓCIO JURÍDICO NULO.

1. De acordo com o art. 2.035 do CC/2002, o exame da validade dos atos praticados sob a égide do Código Civil de 1916 deve orientar-se segundo as normas vigentes à época dos fatos. Portanto, o artigo a ser aplicado à hipótese é o art. 134, caput, e II, do CC/1916. Assim, considerando a legislação da época da contratação, era, também, da substância do ato a escritura pública.

2. A multa prevista no § 2o do art. 1026 do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar evidenciado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu, na hipótese.

3. Por fim, no que concerne à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC , “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. Embargos de Declaração conhecidos. ACOLHIDOS, EM PARTE, os opostos por DAVI VASCO DA SIILVA e DAVI VASCO DA SILVA-ME e REJEITADOS os opostos por VASCO FITNNES LTDA.